Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737638-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON JOSE LANA, HIRAM SANTOS MACHADO, HODEVA FRANCA LEITE, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONCALVES, HONORINA RAMOS DA SILVA, HOSANA ALVES BEZERRA, HONORINDA MARIA DA CONCEICAO, HONORINA DE LIMA BRANDAO, HORACIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora